Tribunal: TJDFT
Processo: 0737357-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Furto qualificado. Concurso de pessoas. Erro material na capitulação da sentença.
1 – Provado que o crime foi cometido em unidade de desígnios e repartição de tarefas, incide a qualificadora do concurso de pessoas.
2 - Havendo, por erro material, divergência entre a capitulação do crime descrito na denúncia e a da sentença, procede-se a correção do erro.
3 - Apelação provida em parte.